Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714519-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS SILVA AGRAVADO: MARIA FRANCISCA RAMOS DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FRANCISCO ASSIS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que nos autos do cumprimento de sentença movido pelo recorrente contra o MARIA FRANCISCA RAMOS DIAS, volvido ao cumprimento de ordem de despejo por descumprimento de contrato de locação, além de ameaça e agressão contra o locador, nomeou curador especial em favor da agravada e determinou que o Distrito Federal indique possível local para permanência ou residência da mesma quando do cumprimento da sentença, considerando indícios e incapacidade mental apurados por informações prestadas por Oficial de Justiça. O agravante narra que moveu ação de despejo, pois a agravada não pagou suas obrigações locatícias, o ameaçou de morte e o agrediu com um “pedaço de pau”, sendo que residem no mesmo terreno. Ressalta que a recorrida foi revel e que houve a prolação de sentença de procedência transitada em julgado. Alega que depois de exaurido o prazo para desocupação voluntária do imóvel, foram expedidos dois mandados de despejo compulsórios, permitindo-se o uso da força, mas que as diligências não chegaram a ser cumpridas, especialmente pelo fato de a Sra. Oficial de Justiça relatar que a agravada apresentava comportamentos estranhos, que sugeriam se tratar de pessoa com incapacidade mental. Afirma que, diante dessa constatação, o Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, pela qual nomeou a Defensoria Pública como curadora especial dos interesses da recorrida, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta dias) para manifestação, além de determinar que a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal indique local adequado onde a mesma “...possa permanecer e residir após o despejo determinado em sentença”. Defende o agravante, em síntese, que não existe fundamento legal que justifique o sobrestamento da ordem de despejo, ressaltando que “...a Lei 8.245/91 não traz hipótese alguma de impedimento/retardamento da ordem de despejo compulsório, razão pela qual o cumprimento da mesma deve se dar independentemente de qualquer assentimento ou capacidade de compreensão do ato por parte do inquilino inadimplente.” Assevera que “...a suspensão da expedição de novo mandado de despejo e a determinação de oficiamento à Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para informar se há algum lugar onde a recorrida possa ficar após ser despejada são medidas que não encontram respaldo nas disposições processuais aplicáveis às ações de despejo (arts. 59 a 66 da Lei no 8.245/91)”. Destaca que o agravante é pessoa idosa e humilde, em situação de risco, sendo que a agravada foi condenada por lhe agredir, além de haver decisão da Justiça Criminal impondo seu afastamento do imóvel, sob pena de prisão preventiva. Defende que “...como a recorrida permanece indevidamente no local e é bastante agressiva, o recorrente, nos momentos em que ela começa a agir descontroladamente, acaba tendo que ficar na casa de conhecidos por temer que algum mal maior lhe seja causado, já que ele é pessoa de idade avançada (82 anos atualmente).” Com esses argumentos, requer o provimento dor recurso, de acordo com as seguintes especificações: “a) determinar que o despejo ordenado na sentença seja efetivado urgente e compulsoriamente; b) desconstituir a curadora especial indevidamente nomeada à recorrida e, na hipótese de persistir dúvida acerca da capacidade da mesma para receber a intimação do cumprimento de sentença (ID 170540427), nomear um médico para examiná-la, ou após, ou no dia do cumprimento da ordem de despejo (até para se verificar a necessidade de uma internação compulsória); apenas se houver constatação médica de que a recorrida sofre de alguma perturbação psíquica é que deve ser nomeado a ela um curador, a quem incumbirá a apresentação de impugnação no momento adequado (aplicação analógica do art. 245, §§ 2o, 4o e 5o, do CPC).” Recurso dispensado do recolhimento de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 127335158). É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão recursal atende aos aludidos pressupostos, ainda que em parte. Apura-se dos autos que a agravada reside na parte dos fundos do imóvel de propriedade o agravante, que também reside no local, sendo que a locação havia sido firmada com o ex-companheiro da recorrida, meses antes do início do processo, sendo que o efetivo locatário foi afastado do lar por violência doméstica (ID 127147093). Desde então a agravada deixou de pagar os aluguéis, passou a ameaçar e chegou a agredir o agravante, que é um senhor idoso, com 84 (oitenta e quatro) anos de idade, que vive de recolher material reciclável e depende da locação do espaço para a própria subsistência. Acrescento que a agravada responde a processo criminal por agressão contra o agravante, havendo ordem judicial de não aproximação da agressora ao imóvel ou ao recorrente, como medida cautelar substitutiva de prisão preventiva (ID 163264518). O agravante possui sentença transitada em julgado, garantindo-lhe o direito de reaver o imóvel, e faz jus à execução prestação jurisdicional que lhe é devida. Ocorre que, ao tentar dar cumprimento à medida, a Sra. Oficiala de Justiça certificou que a agravada apresentava comportamento agressivo e fazia afirmações irracionais, indicando possível incapacidade mental (ID 178273204 e 171861475). Certificou a Sra. Oficial de Justiça, ainda, que a recorrida é agressiva e costuma intimidar vizinhos, além de ter apurado que a mesma não possui parentes conhecidos no Distrito Federal, mas apenas no Estado do Piauí, com a indicação de nome e telefone de uma tia, que foi contatada, in verbis: “Certifico e dou fé que, em 08/11/2023 às 14:00, dirigi-me à(ao) QR 429 CONJUNTO 26 CASA 09 SAMAMBAIA NORTE (SAMAMBAIA) BRASÍLIA-DF CEP 72329-026, a fim de solicitar ao autor que disponibilizasse os meios necessários parar uma possível remoção, ocasião em que o Sr. Francisco Assis Silva solicitou que agendássemos a diligência para o dia 14, uma vez que ele iria providenciar um caminhão e alguns ajudantes para acompanhar o despejo. No dia 14/11/2023 às 10:00, dirigi-me ao endereço já informado, acompanhado por uma viatura do 11o BPMDF, sob o comando do Sd. M. Lima, matrícula 7358970, onde DEIXEI DE DAR PROCEDIMENTO AO DESPEJO, tendo em vista que a ré, Sra. Maria Francisca Ramos Dias, aparentemente, apresenta algum tipo de doença psiquiátrica, uma vez que ela respondia coisas desconexas e sem sentido, alegava que era a proprietária de várias casas na região e que possuía mais de cem filhos, inclusive com artistas famosos. Certifico, ainda, que diligenciei na vizinha, e várias pessoas confirmaram que a ré não possui capacidade para entender o ato, e que costuma vagar pelas ruas intimidando as pessoas. Por fim, o autor disponibilizou o contato telefônico de uma tia da Sra. Maria Francisca (86-98112-4665), a qual, através de conversa pelo WhatsApp, informou que toda a família mora no Piauí - Pi, e que no DF não existe nenhum parente para recebê-la. Pelo exposto, devolvo o presente mandado, e suscito dúvida acerca de como proceder no caso em tela.”. (ID 178273204) Nesse contexto, apesar da relevância da argumentação sustentada no recurso quanto ao direito de o agravante obter a desocupação do imóvel, entendo inviável a imediata concessão ordem forçada de despejo, sem que se aguarde, ao menos, o prazo concedido para intervenção da curadoria especial nomeada à agravada. Esclareço, contudo, que o fato de a ordem de despejo dever ser acompanhada do curador especial não é circunstância que justifique o sobrestamento da medida, enquanto se discute sobra a existência ou não de incapacidade mental, ou enquanto se aguarda a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal indicar local adequado onde a mesma “...possa permanecer e residir após o despejo determinado em sentença”. A propriedade do imóvel é do agravante, que não deve à agravada qualquer obrigação pessoal de moradia em razão desta de possuir eventual incapacidade mental. É da família e do Estado o dever de prover eventual assistência à agravada, não podendo tal obrigação ser imposta ao agravante sem fundamento legal. Some-se a isso que o agravado é pessoa idosa, humilde e de idade avançada, que depende do imóvel para moradia e locação, mas afirma estar residindo com parentes por ter sido vítima de crime praticado pela agravada, que se mantem no imóvel em descumprimento de ordem de afastamento emanada do Juízo Criminal. A manutenção da agravada por prazo indefinido no imóvel, enquanto se apura eventual incapacidade e se discute sobre seus direitos sociais, viola, com relação ao agravante, não apensa o direito constitucional de propriedade, assegurado por sentença transitada em julgado, mas também diversos direitos protetivos instituídos no Estatuto do Idoso. São louváveis os préstimos da Sra. Oficial de Justiça, que procedeu a trabalho exemplar, alcançando inclusive contato com a família da agravada fora do Distrito Federal, sendo que o Juízo de origem também já ordenou se oficiasse à Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para intervir em favor da agravada, além de lhe ter nomeado curador especial, na forma dos arts. 72 e 76 do CPC. Desse modo, o Poder Judiciário já adotou todas as medias que lhe cabia para resguardar qualquer os direitos da agravada, considerando os limites objetivos do cumprimento de sentença originário, que se processa no interesse do recorrente, que não deve obrigação de moradia à recorrida. Com efeito, o processo de origem não se presta à interdição da agravada ou à persecução de direito social em face do Estado, não sendo possível sequer cogitar que seja imposta internação compulsória ou a concessão de moradia social à agravada no bojo do processo de execução movido pelo agravante. E a discussão dessas matérias, ainda que venham a ser estabelecidas em vias apropriadas, não obstam o direito que o agravado possuir de reaver o imóvel ocupado de forma ilícita e violenta pela recorrida. Assim, independente de manifestação de qualquer providência da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, ou de qualquer discussão sobre a incapacidade da parte agravada, deve ser dado cumprimento à ordem de despejo, ainda que seja necessária intervenção policial, dada a resistência já manifestada. Contudo, é necessário reconhecer que se mostra adequada a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial da agravada, com a concessão de prazo de 30 (trinta dias) para manifestação processual, o que atende ao comando estabelecido nos arts. 72 e 76 do CPC, diante da notícia de eventual incapacidade mental. Mas, repita-se, a nomeação do curador, por si, não inibe o cumprimento da ordem de despejo, assegurada ao agravante por sentença transitada em julgado. Nesse contexto, e a fim de que a ordem de despejo seja cumprida com a participação da curadoria especial, verifica-se que o pedido de antecipação de tutela recursal comporta provimento parcial, a fim e que seja expedida ordem de despejo forçado, depois de fluído o prazo de 30 (tinta) dias fixados na decisão agravada para a intervenção de curadoria especial em favor da agravada. Diante do exposto, defiro em parte a antecipação de tutela recursal, para determinar que o Juízo de origem expeça ordem de desocupação forçada do imóvel pela agravada, autorizando o uso da força social, devendo o respectivo mandado ser expedido depois de exaurido o prazo de 30 (tinta) dias fixados na decisão agravada para a intervenção de curadoria especial. O mandado deverá consignar o prazo mínimo de 15 (quinze dias) para o efetivo cumprimento, devendo a secretaria do Juízo de origem, no ato da expedição, reiterar o encaminhamento de ofício à Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, apenas para que fique cientificada da execução da ordem judicial e possa adotar as medidas que entender pertinentes. Comunique-se ao Juiz da causa. Oficie-se ao Juízo do Primeiro Juizado Especial Criminal de Samambaia, encaminhado copia da presente decisão, a fim de que possam ser adotadas as medidas frente à notícia de descumprimento das medidas cautelares fixadas no Processo no 0708604-07.2023.8.07.0009. Dê-se vista à curadoria especial nomeada à agravante e intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator